Tribunal: TJDFT
Processo: 0737541-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA PELO PARCIAL PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FACULDADE DO ADVOGADO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver contradição e erro material no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há erro material no julgado ao considerar o agravante como advogado do exequente; e (ii) analisar se há contradição no decisum ao reconhecer os honorários contratuais e utilizar fundamentação a respeito de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, assiste razão ao embargante em relação ao erro material presente no julgado ao considerar o agravante como advogado do exequente, como consta: “O advogado do exequente, ora agravante, Dr. FÁBIO ANTINORO, OAB-DF no 8.953 (...)”. 3.1. Nesse sentido, a correção é medida que se impõe para retificar o acórdão apenas no sentido de constar corretamente que o agravante atua como advogado do réu, e não do exequente no processo originário, pois se trata de ex-advogado do executado, com quem entabulou contrato particular de honorários advocatícios. 3.2. Entretanto, não cabe razão ao embargante em relação a eventual contradição do decisum com base nos fundamentos utilizados na análise dos honorários contratuais, visto que a jurisprudência citada diz: "(...) O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devido a título de honorários sucumbenciais OU contratuais (...)” - g.f. 3.3. Ademais, outras quatro jurisprudências foram citadas no sentido de reconhecer o direito dos honorários contratuais, não havendo o que falar em confusão capaz de reconhecer a existência de honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC
Jurisprudência relevante citada: não há.